Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702330-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JANAINA VIEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposta pela ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a ré autorize e custeie a imediata internação da parte autora em leito de UTI, incluindo todos os exames, tratamentos, medicamentos, materiais e atos médicos necessários ao integral restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizado por JANAINA VIEIRA DE FREITAS, na qual a parte autora requer INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação imediata em leito de UTI, em caráter de urgência, conforme relatório médico emitido pelo Hospital Maria Auxiliadora – Gama/DF, no qual o profissional assistente indica suporte clínico intensivo, início de antibioticoterapia empírica, controle rigoroso de parâmetros clínicos e monitoramento contínuo, diante da gravidade do quadro apresentado. Sustenta que, não obstante a urgência devidamente atestada, o plano de saúde negou a autorização do procedimento sob a alegação de carência contratual, mantendo apenas o atendimento inicial limitado às primeiras 12 (doze) horas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a parte autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré, bem como a necessidade de internação em leito de UTI, em caráter emergencial, conforme relatório médico acostado aos autos, no qual se evidencia a imprescindibilidade de cuidados intensivos imediatos, sob pena de agravamento do quadro clínico. A saúde constitui direito fundamental (arts. 6o e 196 da Constituição Federal), impondo-se sua proteção também às operadoras de planos de saúde que atuam em regime suplementar. Ao ofertar serviço de assistência médica, a parte ré assumiu o dever de garantir a cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento do beneficiário, especialmente em hipóteses de urgência e emergência. Nos termos dos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, sendo inaplicável a invocação de carência contratual após o prazo máximo legal de 24 (vinte e quatro) horas, sobretudo quando evidenciado risco concreto à vida ou à integridade do paciente. Dessa forma, demonstradas a condição de beneficiária da parte autora e a premente necessidade de internação em UTI, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, sendo certo que, ainda que assim fosse, deve prevalecer a tutela do direito à vida e à saúde, em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência pátria. Por tais fundamentos, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida que se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A IMEDIATA INTERNAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LEITO DE UTI, incluindo todos os exames, tratamentos, medicamentos, materiais e atos médicos necessários ao integral restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos formulados na inicial, bem como aqueles que eventualmente decorram da evolução clínica da parte autora, deverão ser apreciados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime-se a parte ré. Notifique-se o HOSPITAL MARIA AUXILIADORA – GAMA/DF, para que dê imediato e efetivo cumprimento à presente decisão, sob pena de responsabilização legal. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Em suas razões, sustenta que a autora foi inclusa no plano de saúde em tempo recente, em 07/08/2025, estando, portanto, sujeita aos prazos de carência para procedimentos de internações em geral até o dia 03/02/2026. Afirma que não há abusividade na cláusula contratual que prevê carência no tratamento. Aduz que a carência visa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro saúde. Defende a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de que a liminar seja suspensa. No mérito, o indeferimento da tutela de urgência deferida na origem. Preparo regular (ID 80435479). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito à tutela de urgência deferida na origem que determinou à ré a imediata internação da parte autora em lei de UTI, sob pena de agravamento do quadro clínico. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na forma do art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, como tais os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Ademais, segundo a súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado. No caso em exame, a autora aderiu ao plano de saúde em 07/08/2025, data em que iniciou a vigência (ID 261594345, origem), sendo identificada como beneficiária do plano de saúde “AMIL S450 COPART”, conforme registrado em sua carteira de saúde. No dia 08/01/2026, ou seja, 5 meses após a adesão ao plano (ID 261593593, origem), a autora foi submetido à realização de diversos exames médicos, ocasião em que a profissional responsável pelo acompanhamento clínico constatou que a paciente é portadora de Lupus Eritomatoso Sistêmico Descompensado, Miocardite Lúpica (Derrame pleural laminar bilateral. Coração de dimensões aumentadas), Hemorragia Digestiva Baixa e Infecção do trato urinário. Diante desse quadro, foi solicitado internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e diversas recomendações como início antibioticoterapia empírica por 07 dias e vigilância neurológica, hematimetrica, reumatologiaca, hemodinâmica, respiratória e infecciosa. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito. De outra parte, o laudo médico evidencia de forma inequívoca o perigo de dano, tendo em vista gravidade do quadro clínico da autora, portadora de múltiplas comorbidades em estado descompensado, cuja ausência de pronta intervenção pode acarretar agravamento irreversível de sua saúde ou risco concreto à vida. Assim, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g